Tribunal: CARF
Processo: 14041.001194/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001194/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.490 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A- RADIOBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS
FATOS. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA.
Não há que se falar em decretação da nulidade do auto de infração quando o
ato administrativo encontra-se revestido dos requisitos exigidos para o
lançamento fiscal.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. SÚMULA CARF No 89. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo
que em pecúnia, não integram a base de cálculo da contribuição social
previdenciária, haja vista a natureza indenizatória dessa verba.
(Súmula CARF no 89)
PENALIDADES. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 2009.
Para efeito de retroatividade benigna em matéria de penalidade no lançamento
de contribuições previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao
autuado, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001194/2008-54
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001194/2008-54

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) excluir a parcela
referente ao auxílio-transporte pago em pecúnia; e (ii) determinar o cálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-33.513, de 29/09/2009, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário (fls. 131/138):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
AIOP DEBCAD N°37.150.827-4
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO E NÃO
DECLARAÇÃO EM GFIP. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA.
AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. ABONO DO ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO. AUXÍLIO EXCEPCIONAL. QUANTITATIVO
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUEL A DIRETOR. EXPRESSOS
EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título e
destinados a retribuir o trabalho.
ISENÇÃO.
Nos termos do art. I 11 c/c art. 176, ambos do CTN, a isenção, como forma de exclusão
do crédito• tributário, é matéria plenamente vinculada à lei, que especifica as condições
e requisitos para a concessão, devendo ser interpretada sempre de forma restritiva.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001194/2008-54

Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrado o Auto de Infração (AI) no
37.150.827-4, para o período de 01/2004 a 12/2004, no qual são exigidas contribuições devidas à
Previdência Social, correspondentes à parte da empresa e à destinada ao financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados (fls. 02/30 e 31/39).
Segundo a autoridade tributária, a empresa não declarou na Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) as
seguintes parcelas integrantes do salário-de-contribuição dos segurados empregados a seu
serviço: (i) auxílio-alimentação pago em pecúnia; (ii) auxílio-transporte pago em pecúnia; (iii)
abono previsto em acordo coletivo de trabalho; (iv) auxílio excepcional; (v) quantitativo
alimentação; e (vi) aluguel pago a diretores.
Os fatos geradores são referentes à Empresa Brasileira de Comunicação S/A –
Radiobrás, CNPJ 00.464.073/0001-34, posteriormente incorporada por Empresa Brasil de
Comunicação S/A – EBC, CNPJ 09.168.704/0001-42.
No mesmo procedimento fiscal, o agente fazendário lavrou o AI no 37.150.826-6 e
o AI no 37.150.828-2, relativos à parte dos segurados empregados e às contribuições destinadas
aos terceiros, respectivamente.
Cientificada da autuação no dia 17/11/2008, a empresa impugnou a exigência
fiscal (fls. 02, 44/46 e 116/120).
Em 04/11/2009, por via postal, foi dada ciência do acórdão de primeira instância,
tendo sido apresentado recurso voluntário no dia 18/11/2009, conforme carimbo de protocolo, no
qual a empresa recorrente repisa os argumentos de fato e direito da sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 148/149 e 150/155):
(i) a documentação que acompanha o auto de infração não
discrimina a quais empregados se refere o lançamento fiscal,
tampouco detalha com precisão a origem das diferenças de
contribuições previdenciárias apuradas, obstaculizando todos os
argumentos de defesa;
(ii) está havendo a cobrança de vários débitos sobre o mesmo
fato gerador, o que configura inaceitável e inconstitucional
bitributação; e
(iii) o lançamento fiscal exige contribuição previdenciária a
cargo dos diretores empregados acima do limite do salário-de-
contribuição, ou seja, ultrapassando o teto estabelecido na legislação
de regência.
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001194/2008-54

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Julgamento em Conjunto
Com o propósito de evitar decisões despidas de congruência, estão sendo julgados
nesta sessão do colegiado os Processos no 14041.001192/2008-65, no 14041.001193/2008-18, no
14041.001194/2008-54 e no 14041.001195/2008-07, formalizados com base nos mesmos fatos e
elementos de provas.
Preliminar
Afirma o recurso voluntário que o auto de infração não discrimina a quais
empregados se refere o lançamento fiscal e dá uma vaga ideia sobre a origem das diferenças de
contribuições previdenciárias apuradas, o que acabou prejudicando o exercício do direito de
defesa.
Pois bem. O relatório fiscal, e seus anexos, que integram o auto de infração,
detalham minuciosamente a origem e natureza das rubricas que a empresa deixou de incluir na
base de cálculo das contribuições.
A partir dos dados extraídos das folhas de pagamento e da contabilidade da
empresa, a autoridade fiscal assinalou os códigos de proventos utilizados nas fichas financeiras
para identificação das diferentes verbas pagas aos segurados empregados e, ao final, deixou
registrado em separado os valores mensais consolidados.
Nesse cenário de descrição dos fatos a falta de individualização dos nomes dos
segurados não é impeditiva ao exercício pleno do direito de defesa, levando em consideração a
possibilidade concreta de impugnar a base de cálculo do lançamento fiscal.
A propósito, no caso do pagamento de aluguel de imóvel residencial, a
fiscalização listou os nomes dos dirigentes beneficiados com o salário indireto.
Em suma, não há que se falar de nulidade quando o ato administrativo encontra-se
revestido dos requisitos exigidos para o lançamento de ofício.
Mérito
Quanto à natureza das parcelas elencadas pela autoridade fiscal, o recurso
voluntário é genérico, destituído de contestação específica para refutar que os valores pagos não
integram o salário-de-contribuição e a remuneração do trabalhador para fins de incidência de
contribuição previdenciária.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001194/2008-54

De qualquer modo, é dever do ofício afastar a incidência da tributação sobre o
vale-transporte pago em pecúnia, haja vista a firme jurisprudência administrativa e judicial sobre
a matéria.
Nesse sentido, o enunciado no 89 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Destarte, cabe decotar do lançamento fiscal os valores relativos ao Levantamento
“ATR – Auxílio Transporte pago em pecúnia”.
Em outra parte do apelo recursal, a recorrente defende que há duplicidade da
cobrança de tributo sobre o mesmo fato gerador.
Não lhe assiste razão. O procedimento fiscal anterior compreendeu a fiscalização
dos meses de 09/2011 a 01/2004. A decisão de primeira instância excluiu do presente
lançamento fiscal os valores apurados na competência 01/2004, ficando livre de dupla cobrança
no mesmo período (fls. 136).
Por outro lado, com relação ao AI no 37.150.823-1, controlado no Processo no
14041.001195/2008-07, refere-se à multa pelo descumprimento de obrigação acessória, resultado
da omissão de parcelas remuneratórias na GFIP.
Embora conexos os lançamentos, não se confundem, pois o processo em apreço,
composto do AI no 37.150.827-4, cuida da exigência de contribuições previdenciárias não
recolhidas, nem declaradas em GFIP.
Na época da lavratura dos autos de infração, o regime jurídico autorizava o
lançamento de ofício pela apuração de diferenças de contribuições previdenciárias e,
concomitantemente, a penalidade pela falta de apresentação da GFIP com todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias (art. 32, inciso IV, e §§ 4o a 6o, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991).
A Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterou a legislação previdenciária no tocante às penalidades
pelo descumprimento de obrigação tributária.
Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica em matéria de
penalidade, há entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal Administrativo, conforme o
enunciado sumulado abaixo:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001194/2008-54

A retroatividade benigna em matéria de penalidade nos lançamentos de ofício
relativos às exigências de contribuições previdenciárias, e da multa correlata pela falta de
declaração dos fatos geradores em GFIP, com aplicação de sanção pecuniária mais favorável ao
autuado, será implementada a partir de cálculo efetuado em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
Confira-se a ementa do Acórdão no 9202-005.568, de 28/06/2017, de lavra da 2o
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/08/2007
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB
no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Por fim, a recorrente afirma que o lançamento fiscal deixou de respeitar o limite
máximo do salário-de-contribuição dos segurados empregados, conforme definido em portaria
ministerial (art. 28, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991).
Nada obstante, trata-se de matéria alheia ao presente processo, eis que vinculado
exclusivamente ao lançamento de contribuições previdenciárias a cargo da empresa, incidentes
sobre a remuneração do trabalhador. Como sabido, a base de cálculo da contribuição patronal
não se submete a limite.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: (i) excluir do lançamento fiscal os valores
relativos ao Levantamento “ATR – Auxílio Transporte pago em pecúnia”; e (ii) determinar o
cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais
benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital